Tribunal: TJMT
Processo: 1069739-91.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1069739-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MIGUEL - CPF: 792.548.291-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1069739-91.2022.8.11.0001

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: LUIZ CARLOS MIGUEL

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO (revel)

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ocupando o cargo público de
apoio administrativo educacional, na função de
vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art.
87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90
c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao adicional de periculosidade, vez que exerce em seu cargo público a função de vigilância.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente é ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância.

Sobre referido cargo, a Lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que:

Art. 7º
São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:
(Nova redação dada pela LC 206/05)

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são:
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central
, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;
(Acrescentado pela LC 206/05)

Pois bem. Incluído pela Portaria MTE nº 1.885/2013, o anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial
ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e
de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
. (destaque de agora)

Desta feita, em que pese as razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, tem-se que a atividade exercida pelo Recorrente, notadamente em relação a fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, enquadra-se como atividade de periculosidade, na medida em que corresponde àqueles empregados em que exercem atividade de segurança patrimonial de bens públicos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

(N.U 1004510-74.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Dispõe o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 que:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Desta feita, faz
jus
o Recorrente ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Saliento que, sobre a ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, esta Turma Recursal firmou o entendimento de ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Neste sentido, já assim restou decidido:

SERVIDOR MUNICIPAL – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA LEI MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES – EXPOSIÇÃO A AGENTES QUIMICOS – NT 15, ANEXO 13 DA PORTARIA Nº 3.214/1978 – INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os Autores em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
(N.U 0000675-23.2010.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Nos moldes do Decreto 20910/32, reconheço a prescrição dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação, de onde, o período anterior a 04/12/2017 encontram-se prescrito, e, por consequência, excluídos da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do Recorrente, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, que, observando o prazo prescricional de 05 anos antes da data da distribuição da ação, aplica-se a partir de 04/12/2017, os valores a serem pagos,
APENAS até enquanto laborar na mesma função
, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, aplicando-se a TAXA SELIC.

Registro ainda que,
deverá a parte autora no momento da execução do julgado
, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados.

Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Registro que a presente decisão não se trata de decisão ilíquida, cabendo, POR MERA ARITMÉTICA ao autor apresentar os cálculos pormenorizados, nos moldes determinados no presente acórdão, de onde, o mero trabalho e extensão dos cálculos, mês a mês, por si só não traduzem em complexidade, bastando fazer as contas, nos moldes apresentados e ao final, fazer a mera soma de valores.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023